Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742432-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADO: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SUPREMA MULTIMARCAS PEÇAS ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA, contra decisão do Juiz Plantonista de 1o Grau que, em 30 de dezembro de 2021, nos autos 0745771-53.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela. Narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer e indenizatória, com pedido de tutela antecipada de urgência, contra o agravado, em virtude de postagens nas redes sociais TikTok e Facebook que extrapolam os limites da liberdade de expressão e afrontam a honra objetiva. Afirma ser uma revendedora de veículo com atuação desde 1994. Informa que tentou resolver o abuso de modo consensual, mas não obteve êxito. Sustenta que o direito à liberdade de expressão e de manifestação de pensamento não é carta de alforria para ataques gratuitos à honra alheia. Esclarece que os vídeos não trazem nenhuma informação acerca da impropriedade ou irregularidade mecânica do bem. Limitam-se a imputações genéricas de crimes. Frisa que a internet deve ser utilizada de forma consciente e responsável. Destaca a criação do Marco Civil da Internet. Sustenta que as divulgações de fatos distorcidos e inverídicos pelo agravado possuem nítido e exclusivo propósito de compelir a agravante a lhe restituir valores empregados com equipamentos no veículo negociado. Reforça que o agravado jamais demandou a responsabilização da agravante por defeito ou vício do produto, apenas insiste na inverídica tese de que a documentação do automóvel inicialmente negociado estaria irregular, o que não é verdade. Requer a reforma da decisão para que o agravado proceda à exclusão das postagens das páginas do TikTok e Facebook, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e que se abstenha de praticar novos atos atentatórios à imagem e à honra da agravante. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Transcrevo a decisão agravada: A parte autora sustenta que o requerido, por meio de postagens nas redes sociais, denigre a imagem da empresa por atribuir a ela adulteração em veículo comercializado em seu estabelecimento. Ocorre que a liberdade de expressão é direito constitucionalmente albergado, de indiscutível magnitude, que deve, todavia, conviver com outros direitos de idêntica estatura, dada a reconhecida inexistência de direitos absolutamente incondicionados ou cujo exercício compareça ilimitado ou irrestrito, ao talante exclusivo do titular. Dessa forma, a liberdade de expressão deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito à intimidade da pessoa abrangida na publicação. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra, neste momento, excesso suficiente a obstar o direito do consumidor de expressar nas redes sociais suas críticas ou reclamações contra produtos ou serviços ofertados no mercado. Embora a divulgação de reclamações na internet tenha uma abrangência que não se pode precisar o tamanho, as empresas que colocam produtos e serviços no mercado estão naturalmente sujeitas a críticas e reclamações, notadamente quando os produtos e serviços não apresentam a segurança ou qualidade legitimamente esperados. Na presente situação, reputo que em cognição sumária não encontro a comprovação da probabilidade do direito indispensável ao deferimento da antecipação de tutela. Por certo, após o devido processo legal, poder-se-á verificar os fatos com a profundidade que se faz necessária à situação descrita na inicial. Portanto, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial em relação à probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. I Primeiramente, cabe ressaltar que, em se tratando de publicações veiculadas na internet, o cotejo entre liberdade de expressão e direito à honra e imagem deve ser exercido com parcimônia, com vistas a impedir o retorno da censura. O registro de reclamações nas redes sociais constitui importante ferramenta de autocontrole do mercado, já que dá visibilidade a um maior número de consumidores a respeito de falhas na prestação de serviços ou no fornecimento de produtos. A agravante afirma que o agravado, nas redes sociais, vem denegrido a imagem da empresa com acusações levianas e distorcidas da realidade. Assevera que o requerido já postou no Tik Tok e no Facebook vídeos que atribuem à empresa crime de adulteração em veículo comercializado no estabelecimento. Em princípio, as postagens não demonstram violação da honra objetiva da agravante. Apenas denotam insatisfação com a loja que vendeu o automóvel, uma vez que lhe causou transtorno quando quis trocar o veículo. Tal iniciativa decorre do direito constitucional de liberdade de expressão, cujo excesso não restou demonstrado. As circunstâncias fáticas acerca da existência de conteúdo inverídico de cunho difamatório nas redes sociais, demandam dilação probatória. Necessário o cotejo entre a documentação do banco que fez o financiamento e a do Detran, na qual consta que o veículo é Flex. Assim, não cabe, nessa via, o adiantamento do provimento jurisdicional. Como bem consignado pelo magistrado, “em cognição sumária não encontro a comprovação da probabilidade do direito indispensável ao deferimento da antecipação de tutela. Por certo, após o devido processo legal, poder-se-á verificar os fatos com a profundidade que se faz necessária à situação descrita na inicial.” Indefiro a antecipação de tutela. I. Brasília, 1o de janeiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista